Tribunal: STF
Processo: Rcl 65378
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 83 DA LEI COMPLEMENTAR 75/1993. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. FUNDAÇÃO FEDERAL DE DIREITO PÚBLICO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SUA NECESSIDADE PERMANENTE. ADI 3395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME: 



    1. Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que decidiu pela irregularidade na contratação de mão de obra diante da necessidade de provimento dos cargos destinados ao atendimento da necessidade permanente do ente público por meio de concurso público.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, ofensa à decisão da ADI 3395.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal de origem decidiu pela competência da Justiça Especializada para o processamento da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, a versar sobre a necessidade da parte ora agravante de contratar empregados para o atendimento de atividade fim diretamente por meio de concurso público, com base na norma do art. 83 da Lei Complementar nº 75/1993. Trata-se de situação específica que em nenhum momento foi analisada no julgamento da ADI 3.395, razão pela qual ela não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, necessária ao cabimento da reclamação.



    4. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional.



    IV – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.